Tribunal: TCU
Processo: 033.023/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Lucia Helena Cavalcanti das Neves Valle, em razão de não comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa de pós-doutorado no exterior (comprovação de interstício).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Lucia Helena Cavalcanti das Neves Valle, em razão da não comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa de pós-doutorado no exterior (comprovação de interstício). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, §3o; 16, III, "a"; 23, III; 26; e 28, II da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, II, §3o; 214, III, "a" e "b"; e 217 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Lucia Helena Cavalcanti das Neves Valle para todos os efeitos; 9.2. julgar irregulares as contas de Lucia Helena Cavalcanti das Neves Valle, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia: Débitos relacionados à Lucia Helena Cavalcanti das Neves Valle: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/1/2015 37.736,53 2/1/2023 877.121,29 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.5. alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia desta decisão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.